Tribunal: TJES
Processo: 5002994-93.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002994-93.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN JEZLER COSTA FILHO
RECORRIDO: MARQUES PRODUCOES LTDA - ME e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
R
ecurso Inominado nos autos n°
5002994-93.2023.8.08.0006

Recorrente: IVAN JEZLER COSTA FILHO

Recorrido: MARQUES PRODUÇÕES LTDA – ME / LEBILLET TECNOLOGIA E INGRESSOS LTDA

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SHOW CANCELADO. ESTORNO DOS VALORES NÃO REALIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NARRA O REQUERENTE QUE EFETUOU A COMPRA DE DOIS INGRESSOS PARA FESTIVAL, NO SITE DA SEGUNDA REQUERIDA, NO MONTANTE DE R$449.28 (QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS). CONTUDO, O EVENTO FORA CANCELADO E OS VALORES NÃO FORAM RESTITUÍDOS. EM CONTESTAÇÃO, PARTE REQUERIDA JUNTA AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS AO AUTOR, REFERENTES AOS INGRESSOS DO SHOW CANCELADO. CANCELAMENTO POR RAZÕES DE FORÇA MAIOR, DEVIDO FORTES CHUVAS NA REGIÃO DO EVENTO. VALORES PAGOS ANTES MESMO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. EM RÉPLICA, PARTE AUTORA ALEGA QUE FEZ SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELOS INGRESSOS, DAS QUAIS NÃO OBTEVE RESPOSTA. RELATA AINDA QUE HOUVE DEMORA EXCESSIVA PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, UMA VEZ QUE OS VALORES DOS INGRESSOS FORAM RESSARCIDOS ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. COMPROVAÇÃO DE QUE O CANCELAMENTO DO EVENTO NÃO SE DEU POR CULPA OU DESÍDIA DAS REQUERIDAS. RECURSO DA PARTE AUTORA, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS DE DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
–
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de eventuais custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade de pagamento na forma do art. 98, CPC.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)